Tribunal: STF
Processo: HC 253768
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ademir Estevan dos Reis contra decisão monocrática do Relator do HC 932.209/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 13 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos nos arts. 180, §§ 1º e 2º e 311, §2º, II e III, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 3, fls. 33-38).



    No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, pela anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para interposição do recurso cabível. Aduz a ocorrência de nulidade absoluta ante a ausência de intimação pessoal da defesa técnica sobre a sentença condenatória. Ressalta a necessidade do redimensionamento da pena para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e seja afastado os maus antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação do trânsito em julgado da condenação com a reabertura do prazo recursal. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena para que seja fixado o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Compulsando os autos, observa-se que a defesa se insurge contra decisão condenatória que transitou em julgado. Malgrado o Tribunal de origem haja analisado o caso em habeas corpus, fato é que não há notícia de que foi ajuizada a revisão criminal, que é o meio adequado para análise do pedido. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial ou da revisão criminal, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Assim, o impetrante deve apresentar o pedido cabível, direcionando-o à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar, notadamente porque a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação, mormente quando há a afirmação de que "a intimação da sentença foi realizada na pessoa de seu patrono, em observância ao art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não havendo necessidade de intimação pessoal do Paciente que, frise- se, estava respondendo ao processo em liberdade" (fl. 37), a indicar a inexistência de constrangimento ilegal que justifique a utilização da via mandamental.



    Sem existir acórdão em revisão criminal, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo, máxime se considerado que não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP). Menciono, por oportuno:



    [...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual [...] (AgRg no HC n. 713.747/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 24/2/2022)



    Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 17/4/2024; HC n. 905.340/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/4/2024; HC n. 905.232/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2024; HC n. 904.932/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por fim, registro que a Corte Superior não conheceu do habeas corpus, pois constatada a ausência de ajuizamento da revisão criminal. Assim, “sem existir acórdão em revisão criminal, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo, máxime se considerado que não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente